Tribunal: TRF3
Processo: 5000617-11.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
708/1197)

5000617-11.2018.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1- O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 17, V, da LC 123/2006, no regime de repercussão geral. Exige-se a regularidade fiscal para ingresso e manutenção no Simples.

2- O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

3- No caso concreto, a apelante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de legitimidade da exigência.

4- Por fim, o “parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional). O Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

5- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000617-11.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SOLANGE APARECIDA PALMYRO - ME

Advogado do(a) APELANTE: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP1342250A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000617-11.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SOLANGE APARECIDA PALMYRO - ME

Advogado do(a) APELANTE: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP1342250A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a manutenção no Simples Nacional.

A r. sentença julgou o pedido inicial improcedente (ID 3605710).

Apelação da impetrante (ID 3605715), na qual requer a reforma da r. sentença. Afirma a irregularidade da exclusão em decorrência de débito de multa pela ausência de entrega de declaração tributária (GFIP).

Sustenta que não teria sido notificada da multa, a tempo e modo.

Aduz que a multa seria confiscatória: não seria proporcional a aplicação de multa no valor de R$ 4.500,00 pela falta de declaração de tributo cujo valor era de R$ 91,80.

Objetiva, a final, o parcelamento da multa.

Resposta (ID 3605720).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 6177017).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000617-11.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SOLANGE APARECIDA PALMYRO - ME

Advogado do(a) APELANTE: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP1342250A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A LC no. 123/06:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

(...)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 17, V, da LC 123/2006, no regime de repercussão geral:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.

2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.

3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.

4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.

5. Recurso extraordinário não provido.

(RE 627543, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014).

Exige-se a regularidade fiscal para ingresso e manutenção no Simples.

No caso concreto, a apelante possui pendência fiscal: multa aplicada pela ausência de declaração tributária (GFIP).

A exclusão é regular.

No mais, não há prova de irregularidade na intimação da multa.

O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

De outro lado, a certidão de dívida ativa se presume legítima.

A apelante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de legitimidade da exigência.

Por fim, o “parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

O Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

A exclusão é regular.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1- O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 17, V, da LC 123/2006, no regime de repercussão geral. Exige-se a regularidade fiscal para ingresso e manutenção no Simples.

2- O mandado de segurança exige prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

3- No caso concreto, a apelante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de legitimidade da exigência.

4- Por fim, o “parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional). O Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

5- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.